Tribunal: TJSP
Processo: 1042418-50.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança por danos ao imóvel após o término de relação locatícia (despesas com pintura e acessórios devidos: água, luz, etc.). Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Preliminar de nulidade que deve ser rechaçada. Ausência de cerceamento ao direito de defesa. Mérito. Contrato de locação prevendo expressamente que o bem foi locado com pintura nova e que, na

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança por danos ao imóvel após o término de relação locatícia (despesas com pintura e acessórios devidos: água, luz, etc.). Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Preliminar de nulidade que deve ser rechaçada. Ausência de cerceamento ao direito de defesa. Mérito. Contrato de locação prevendo expressamente que o bem foi locado com pintura nova e que, na devolução, deverão os locatários providenciar a entrega na mesma condição. Vistorias inicial e final comprovando a discrepância. Ausência de abusividade das cláusulas contratuais livremente pactuadas. Obediência a "pacta sunt servanda". Dever de restituição dos gastos com pintura reconhecido. Descabimento do pedido de ressarcimento do valor pago para realização de uma segunda faxina e dos custos de revistoria, pois ausente previsão contratual ou prova do pagamento. Pedido de ressarcimento da bonificação que também não deve ser acolhido. Sentença reformada em parte, para determinar o ressarcimento das despesas com pintura. Sucumbência alterada. Recurso parcialmente provido.